Tribunal: TJPA
Processo: 0808014-70.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808014-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICAL. NÃO CONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS EVIDENCIADOS. DECISÃO MANTIDA.

1- Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere a tutela de urgência e determina que o réu disponibilize caminhões de drenagem quando constatadas situações de alagamento, típicas do período chuvosos, a fim de que seja escoada a água pluvial, sob pena de incorrer o agente responsável pelo cumprimento da ordem em crime de desobediência ou prevaricação, a depender do caso, sem prejuízo da responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa;

2- Impossibilidade de análise da preliminar de inépcia da inicial neste recurso, o que ensejaria supressão indevida de instância. Preliminar não conhecida;

3- A medida liminar foi deferida, sem esgotar o objeto da ação, com o intuito de amenizar a situação calamitosa em que se encontram os moradores do logradouro em comento, o que evidencia a necessidade de mitigação da norma de vedação de concessão de liminares em face da Fazenda Pública. Tal proibição não é norma absoluta, podendo ser afastada quando em conflito com bens jurídicos de maior relevância, como, por exemplo, os direitos fundamentais e sociais previstos constitucionalmente;

4- O direito a saneamento básico como garantia de moradia digna aos munícipes demanda ponderação no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade do quadro em questão para que não se assente a ausência da prestação de assistência administrativa. Constatada a omissão, evidencia-se a ilegalidade, o que enseja a atuação do Poder Judiciário;

5- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808014-70.2023.8.14.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVAD
O
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ

contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da ação civil pública (processo nº 0801508-91.2023.8.14.0028), deferiu a medida liminar requerida determinando ao Município ora agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias, disponibilize caminhões de drenagem quando constatados situações de alagamento, típicas do período chuvosos, a fim de que seja escoada a águas pluvial, sob pena de incorrer o agente responsável pelo cumprimento da ordem em crime de desobediência ou prevaricação, a depender do caso, sem prejuízo da responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa.

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que:
a)
é vedada a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nos casos em que há esgotamento no todo ou em parte do objeto da ação, consoante o disposto no art. 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92 e art. 1.059, do CPC;
b)
ausência de documento indispensável à propositura da ação nos termos do art. 320 C/C, o que gera inépcia da petição inicial, matéria de ordem pública reconhecível ante o efeito translativo ao agravo de instrumento;
c)
necessidade de demonstração de dotação orçamentária;
d)
inexistência de comprovação de dano e relação de causalidade pela parte autora;
e)
ocorrência de excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Município e impossibilidade de cumprimento simultâneo;
f)
observância do princípio da reserva do possível, dos limites orçamentários, da universalidade do atendimento e impossibilidade de intervenção do Judiciário e da Defensoria Pública no mérito administrativo.

Sustenta que há perigo de dano à administração pública, pois a decisão liminar gera o risco real de provocar grave desornamento do gerenciamento da utilização dos caminhões de drenagem que são utilizados não apenas para mitigar os alagamentos das chuvas na cidade como também na execução de obras públicas para atender ao interesse da sociedade. Pontua que a aquisição de novos caminhões demanda a realização de processo licitatório, que não pode ser realizado no prazo de cinco dias assinalado pela decisão agravada.

Requer a suspensão da decisão agravada e, ao final. O provimento do recurso com atribuição de efeito translativo, extinguindo-se a ação de origem sem resolução de mérito.

Coube-me, o feito, por redistribuição ante a suspeição declarada pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran (Id 14173982).

Indeferido pedido de efeito suspensivo (Id 14237175).

Interposto agravo interno em face da decisão de Id 14237175 (Id 15174568).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 15176410).

Contrarrazões ao agravo interno (Id 16059424).

O Ministério Público entende desnecessária sua intervenção no feito, a teor do art. 178, do CPC (Id 16247368).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que concede o pedido liminar, em ação civil pública, determinando ao réu que, no prazo de 5 (cinco) dias, disponibilize caminhões de drenagem, quando constatadas situações de alagamento típicas do período chuvoso, a fim de que seja escoada a águas pluvial, sob pena de incorrer, o agente responsável pelo cumprimento da ordem, em crime de desobediência ou prevaricação, a depender do caso, sem prejuízo da responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa.

Ressalto que a presente análise recursal cinge-se à averiguação dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar; não sendo, este instrumento, o adequado para resolução do mérito da questão posta na ação originária, ou se incidiria em indevida supressão de instância.

Pois bem.

Cuida-se, na origem, de ação civil pública com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Defensoria Pública, alegando que a Prefeitura Municipal de Marabá realizara a pavimentação da Rua Kalil Mutran, bairro Laranjeiras, CEP 68501-469, Marabá – PA e, após a prestação desse serviço, as casas de vários moradores ficaram desniveladas, pois fizeram o asfalto em um nível superior ao das casas; como consequência, ocorre o alagamento completo das casas no período amazônico, sendo necessário o auxílio de carro pipa para poder retirar toda água que entra nas residências.

Postulou a concessão da tutela de urgência, determinando que a prefeitura disponibilize caminhões de drenagem nos períodos chuvosos para retirar a água das casas dos moradores atingidos e, no mérito, que a requerida ajuste o nível da rua até o nível das casas dos requerentes, e faça o serviço de drenagem da água a fim de encerrar os alagamentos e prejuízos aos moradores.

Proferida decisão concedendo a tutela de urgência, nos termos a seguir transcritos.

“(...) Examinando sumariamente os autos verifico não haver suficientemente demonstrada a irregularidade da obra, especialmente porque o juízo não tem capacidade técnica para determinar se há, de fato, a irregularidade na obra pública alegada. Entretanto, considerando que o pedido liminar se atém a medidas de defesa cível e assistência social, tenho que a liminar deve ser deferida, em especial porque o art. 23, IX, da CF/88, dispõe que é competência de todos os entes públicos federados promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Essa competência é reforçada com o que restou decidido pelo STF, na ADPF 672.

Embora tal situação seja, a princípio, uma questão de mérito administrativo, considerando que a situação enfrentada notoriamente precária, basta se ver as fotos juntadas nos autos e se associar os vídeos divulgados amplamente em noticiários locais sobre as severas chuvas que tem provocado alagamentos no país e, em especial, no Estado do Pará e Município de Marabá. O Ente público, pelo que se pode colher da manifestação de seu agente (id; 86257592), não tem dado muita atenção a situação, adotando medidas especificas para o caso da Rua em questão, o que se revela com sendo uma omissão grave que reclama uma ação deste Poder Judiciário enérgica, capaz de quebrar a inércia de órgãos e agentes administrativos, no sentido de se debruçarem com seriedade sobre a situação, passando a remediá-la.

Então, a par disso, entendo que independente de haver uma responsabilidade direta sobre eventual obra irregular, ainda há sua responsabilidade objetiva indireta, pela implementação de medidas de saneamento básico e em situações de calamidade pública, como ocorre com o desalojamento de famílias por conta de alagamentos.

Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para determinar ao Réu que, em 5 dias, disponibilize os caminhões de drenagem quando constatados situações de alagamentos, típicas do período chuvosos, isso de maneira que seja escoada as a águas pluviais das casas dos moradores atingidos, na Rua Kalil Mutran, Liberdade, nesta cidade de Marabá/PA, sob pena de incorrer o agente responsável pelo cumprimento da ordem em crime de desobediência ou prevaricação, a depender do caso, sem prejuízo da responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa
.” (Grifamos)

Preliminar

O agravante alega a ausência de documento indispensável à propositura da ação de origem, nos termos do art. 320 do CPC, o que gera inépcia da petição inicial, matéria de ordem pública reconhecível ante o efeito translativo ao agravo de instrumento.

Não prosperam os argumentos do agravante, pois, para extinção do feito sem resolução de mérito por inépcia da inicial, é necessário prévia intimação da parte possibilitando a emenda da petição, conforme estabelece o art. 321 do CPC, o que compete ao juízo da ação. Nesse contexto, sobressai a impertinência do pedido, pois não há como analisar tal requisito, muito menos atribuir efeito translativo, na espécie, porquanto versar sobre esse ponto, neste recurso, ensejaria supressão indevida de instância.

Por essas razões, deixo de conhecer da preliminar.

Mérito

O Município alega que a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nos casos em que há esgotamento no todo ou em parte do objeto da ação encontra vedação no art. 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92 e art. 1.059, do CPC.

Observo que a medida liminar foi deferida, sem esgotar o objeto da ação, com o intuito de amenizar a situação calamitosa em que se encontram os moradores do logradouro em comento, o que evidencia a necessidade de mitigação da norma de vedação de concessão de liminares em face da Fazenda Pública. Tal proibição não é norma absoluta, podendo ser afastada quando em conflito com bens jurídicos de maior relevância, como, por exemplo, os direitos fundamentais e sociais previstos constitucionalmente.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado tal vedação, entendendo pela possibilidade de concessão da liminar como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, tal qual ocorre na hipótese dos autos (REsp 934.138/MT, LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA; AgRg no REsp 944.771/MA, HERMAN BENJAMIN; e REsp 907.525/MG, FRANCISCO FALCÃO).

Resta comprovado, ante a situação exposta nos autos, que os danos causados pelos alagamentos são sofridos pela população representada. Assim se observa nas fotos acostadas aos autos da ACP. Desse modo, não há se falar em desonerar a Administração por conta de excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Município, que tem o dever de proteger e cuidar de seus cidadãos, proporcionando-lhes serviços públicos de qualidade. É ele o responsável pela manutenção, limpeza e instalação da rede de captação de águas e pela fiscalização das obras realizadas que interferem no espaço urbano.

No que concerne à observância e vinculação da obrigação à possibilidade orçamentária do ente público, por certo afirma-se salutar priorizar condições dignas à vida humana em relação às formalidades administrativas, que merecem atenção, mas que também não podem ser tomadas como absolutas. Mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o ente público não deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, que alberga, dentre seus fundamentos, a garantia da dignidade da pessoa humana.

Na verdade, o Município não se desincumbiu da comprovação da falta de responsabilidade e de capacidade para o cumprimento da medida determinada, concernente no deslocamento de caminhões para drenagem de água que causa o alagamento das casas na localidade apontada na ação civil pública.

O direito a saneamento básico como garantia de moradia digna aos munícipes demanda ponderação no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade do quadro em questão para que não se assente a ausência da prestação de assistência administrativa. Constatada a omissão, evidencia-se a ilegalidade, o que enseja a atuação do Poder Judiciário.

Nesse passo, entendo demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, que militam em favor da parte agravada; devendo, portanto, ser mantida a decisão recorrida;

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/12/2023